Tribunal: TJSP
Processo: 2280360-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Financeiro da Habitação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Responsabilidade Obrigacional Securitária – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial - Superveniência de sentença que apreciou definitivamente a tutela objeto do recurso – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.